Tribunal: TJSP
Processo: 0000085-05.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Recurso ministerial visando à revogação desse benefício pelo não preenchimento do requisito subjetivo - Relatório conjunto de avaliação que permite aferir a aptidão do sentenciado para a obtenção do benefício - Agravado que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo - Recurso não provido.